Tribunal: TJMT
Processo: 1015071-18.2018.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015071-18.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Corretagem]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - RONDONOPOLIS I - SPE LTDA - CNPJ: 09.195.379/0001-07 (AGRAVANTE), KEYLA LYANE SILVA DO PRADO - CPF: 318.238.151-20 (AGRAVADO), JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), KEYLA LYANE SILVA DO PRADO - CPF: 318.238.151-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO ALVES SANTOS - CPF: 621.240.561-15 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MARIELLE BARBOSA DE BRITO - CPF: 043.331.291-25 (ADVOGADO), MARIELLE BARBOSA DE BRITO - CPF: 043.331.291-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME,

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – RECLAMAÇÃO

– DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE INOBSERVÂNCIA DA TESE APONTADA PELA RECLAMANTE – RECURSO DESPROVIDO. 1. A reclamação do art. 988 do CPC pressupõe necessariamente a inobservância da tese jurídica consagrada em Súmula Vinculante ou por decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, ou, então, de súmula editada pelo Superior Tribunal de Justiça, ou julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência 2.
Não ocorrendo
nenhuma das hipóteses do art. 988 do CPC, resta inviabilizado o conhecimento da reclamação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO NOS AUTOS DO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO No 1015071-18.2018.8.11.0000 – Classe 244 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO REGIMENTAL interposto por SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - RONDONÓPOLIS I - SPE LTDA, contra a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração opostos pela agravante contra a decisão que, diante da falta de fundamentação apta a subsidiar a Reclamação, não conheceu da mesma.

O agravante reinsiste o acórdão da Turma recursal violou o entendimento do STJ, e que é incabível a determinação de devolução dos valores supostamente pagos a título de comissão de corretagem, seja por força do óbice da prescrição, seja pela existência de previsão contratual válida imputando aos promitentes-compradores essa obrigação.

Pede, pois, reforma da decisão,

a fim de que seja dado provimento à Reclamação Constitucional, reformando-se a r. decisão da Turma Recursal que afrontou recurso repetitivo do Superior Tribunal de Justiça.

A agravada apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais, e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. ID. 27613989).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2019.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Seção:

A decisão agravada não conheceu da Reclamação formulada pela agravante, o que fez sob os seguintes fundamentos:

“O acórdão proferido pela Turma Recursal julgou o pedido da reclamada parcialmente procedente, por entender que, conforme o art. 725 do CC, o corretor não faz jus ao pagamento da comissão pela corretagem que não conduziu ao resultado útil, qual seja, a efetiva celebração do negócio de aquisição do imóvel, tendo em vista que se trata de contrato de obrigação de resultado.

A reclamante fundamenta a sua Reclamação no entendimento firmado pelo STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.599.511/SP, acerca da validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária; eis a ementa:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE. PREÇO TOTAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. I - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1. Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem. 1.2. Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel. II - CASO CONCRETO: 2.1. Improcedência do pedido de restituição da comissão de corretagem, tendo em vista a validade da cláusula prevista no contrato acerca da transferência desse encargo ao consumidor. Aplicação da tese 1.1. 2.2. Abusividade da cobrança por serviço de assessoria imobiliária, mantendo-se a procedência do pedido de restituição. Aplicação da tese 1.2. III - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1599511/SP - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - julgado em 24/08/2016 - DJe 06/09/2016).

O art. 988 do CPC/2015 estabelece que “
caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para
(...)
preservar a competência do tribunal
(inciso I);
garantir a autoridade das decisões do tribunal
(inciso II);
garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade
(inciso III), e
garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência
(inciso IV). O §4o do mesmo artigo de lei dispõe que “
as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam
”.

Em outras palavras, a reclamação do art. 988 do CPC pressupõe necessariamente a inobservância da tese jurídica consagrada em Súmula Vinculante ou por decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, ou, então, de súmula editada pelo Superior Tribunal de Justiça, ou julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência

Sem delongas, ao contrário do que alega a reclamante, não houve a violação apontada, afinal, o acórdão não deixou de aplicar o entendimento de que é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma; no caso, o entendimento do acórdão foi o de que a comissão de corretagem deveria ser restituída à autora porque a venda do imóvel não se concretizou, o que não contraria o entendimento do STJ acima mencionado.

Além disso, a tese referente a prescrição também não é cabível na presente Reclamação, pois, como já mencionado, são extremamente restritas as teses que podem ser analisadas por esta via.

Sendo assim, não se vê a configuração de nenhuma das hipóteses do art. 988 do CPC, de modo que resta inviabilizada a
prima facie
o conhecimento da presente reclamação.

A propósito:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NULIDADE DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO EVIDENCIADA QUALQUER DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO - USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA OU DESRESPEITO À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. (...). 2. A reclamação constitucional não constitui sucedâneo recursal, pois destinada apenas a preservar a competência e a garantir a autoridade das decisões proferidas pelo próprio Superior Tribunal de Justiça. 3. Não ocorrência, na espécie, de usurpação de competência desta Corte Superior ou desrespeito à autoridade de suas decisões. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (STJ - EDcl na Rcl 37.876/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2019, DJe 22/08/2019)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA QUARTA TURMA EM RECURSO ESPECIAL. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. É defesa a utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Precedentes. 2. No caso, verifica-se que esta ação foi ajuizada contra acórdão proferido pela Quarta Turma no REsp 1.592.747/RJ, o que não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 988 do CPC, ressoando inequívoco o intuito de reforma daquela decisão pela via inadequada. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt na Rcl 37.086/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/06/2019, DJe 28/06/2019)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 988 DO CPC/2015. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A reclamação (art. 105, I, f, da Constituição da República) tem por finalidade tornar efetivas as decisões proferidas, no próprio caso concreto, em que o reclamante tenha figurado como parte, não servindo para a preservação da jurisprudência desta Corte ou, ainda, como sucedâneo recusal. 2. Após a utilização de todas as vias recursais disponíveis, o reclamante propõe a presente reclamação com a nítida pretensão de insistir em tese jurídica reiteradamente rechaçada, finalidade que não se coaduna com as hipóteses constitucionais de seu cabimento. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt na Rcl 36.756/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019)

Portanto, diante da falta de fundamentação (causa de pedir) apta a subsidiar esta reclamação, e considerando manifesto intuito da parte reclamante de utilizar a via como sucedâneo recursal, não conheço da reclamação.

Como se vê, a Reclamação não foi conhecida por falta de fundamentação apta a subsidiar a mesma, ou seja, porque o acórdão proferido pela Turma Recursal não deixou de aplicar o entendimento de que é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma; no caso, o entendimento do acórdão foi o de que a comissão de corretagem deveria ser restituída à autora porque a venda do imóvel não se concretizou, o que não contraria o entendimento do STJ apontado pela Reclamante.

Assim, considerando que, nas razões do agravo interno, há simples repetição da tese de lançada na Reclamação, esta, aliás, já rejeitada, e po
r entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Seção.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2020